Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante, no ID n. 32996514. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator